Tribunal: TJPA
Processo: 0003107-34.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003107-34.2004.8.14.0006

APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

APELADO: KUROKI & SILVA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003107-34.2004.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/BA 17.023

APELADO: KUROKI E SILVA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
– OAB/PA 13.179

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS ENTRE REVENDEDORES. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Ação de cancelamento de protesto ajuizada por Kuroki e Silva LTDA contra Copa Energia Distribuidora de Gás S.A, visando o cancelamento de protestos de duplicatas em razão de discriminação de preços no fornecimento de botijões de GLP entre revendedores, considerada prática anticoncorrencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se os protestos de duplicatas são válidos, diante da alegação de preços discriminatórios e prática de abuso de poder econômico por parte da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Comprovada a discriminação de preços praticada pela apelante entre revendedores, violando o art. 21, XII, da Lei 8.884/1994 (revogada pela Lei 12.529/2011).

3.2. Ausência de comprovação, por parte da apelante, de que os mesmos preços foram praticados com outros revendedores.

3.3. Correta a sentença que determinou o cancelamento dos protestos e o recalculo da dívida com base em valores justos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido. Mantida a sentença que cancelou os protestos e reconheceu a inexigibilidade dos títulos.

Tese de julgamento: "A prática de discriminação de preços no fornecimento de mercadorias caracteriza abuso de poder econômico, tornando inexigíveis os títulos protestados sob esses valores."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.884/1994, art. 21, XII; Lei 12.529/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70077359164, 12ª Câmara Cível, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack, julgado em 10.05.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo da demandada, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003107-34.2004.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/BA 17.023

APELADO: KUROKI E SILVA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
– OAB/PA 13.179

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1413044, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que nos autos da AÇO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO, julgou procedente os pedidos da inicial para reconhecer como indevida a cobrança de valores registrados nas duplicatas mencionadas na inicial, o cancelamentos dos protestos e declarar a inexistência dos débitos e o recalculo da dívida.

Cuida-se na origem de Ação de Cancelamento de Protesto, movida por
KUROKI E SILVA LTDA
em face de
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
onde a parte autora alega no id. 1413022, que a requerida, para se beneficiar diante de aferimento de maiores lucros, utiliza-se expediente de efetuar venda a postos irregulares. Alega ainda, que na maioria dos casos não há emissão de nota fiscal, o que faz com que ela fornecesse o produto com preço reduzido aos demais clientes, sendo que, com relação a autora, atribuiu preços superiores aos praticados, tornando, consequente, ilegais os protestos.

Alegou que a venda do botijão GLP com preços diferenciados contrariou o disposto no art. 21, XII da Lei 8.884/94 discriminando a parte autora, o que tornaria inexigível o crédito da requerida, até que fosse decidido o montante considerado justo, legal e hábil a conferir-lhe liquidez e certeza.

Assim, tendo em vista a discussão acerca do valor dos produtos fornecidos pela requerida, em decorrência da prática de anticoncorrência, esta

consubstanciada na discriminação de adquirentes e, por consequência disto, a discussão acerca da obrigação do revendedor, entende a autora que não está obrigada a cumprir sua parte no acordo, isto é, realizar o pagamento, pois não pode ser compelida a cumprir com sua obrigação se a outra parte estipulou obrigação a ser cumprida em total desajuste ao ordenamento jurídico vigente a época.

Em sentença (ID 1413044), o juízo primevo julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como indevida a cobrança de valores registrados nas duplicatas mencionadas na inicial, determinando o cancelamento dos protestos relacionados com as duplicatas 181921, 182135, 182287, 182528, 182737 e 182796, bem como fosse recalculada a dívida, considerando R$19,00 como valor unitário do botijão/GLP, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Irresignada, a demandada
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
, interpôs recurso de apelação no id. 1413045, onde em apertada síntese, alega que o protesto foi realizado regularmente, vez que o apelado efetuou compra dos produtos e não realizou o pagamento, bem como inexiste a comprovação de dano moral.

Afirma que os títulos protestados são legais, possuem todos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. São oriundos de relação comercial realizada entre as partes, com recebimento da mercadoria adquirida e ausência de pagamento das mesmas.

Contrarrazões ofertadas pela autora no id. 1413047, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela demandada.

Após regular redistribuição, o feito foi distribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se acerca de validade ou não dos títulos protestados em desfavor da parte autora, ora apelada.

Pois bem. Sem delongas registro que não merece guarida a tese da Apelante. Explico.

Conforme se depreende dos autos, restou claro que os protestos se deram a partir de valores em desacordo com o padrão utilizado pela Apelante, na época, com os demais clientes.

O juízo de piso assim considerou:

(...)

Como se vê, o narrado na vestibular encontra suporte no acervo probatório constituído pelos documentos que a acompanham e pelo procedimento administrativo instaurado pela SEAE, cuja Nota Técnica bem apontou as irregularidades praticadas pela parte ACIONADA que adotou hábito de comercializar com revendedores irregulares o produto GLP em tomo de R$ 19,00, ao passo que, em ato contemporâneo, efetuava vendas para a ACIONANTE com valores que alcançavam a média de R$ 23,50 cada botijão de GLP.

Cumpre ressaltar que, a despeito de rebater o contido na peça de ingresso, a parte ACIONADA não apresentou qualquer elemento probatório (a exemplo de cópias de notas fiscais contemporâneas com o narrado nos autos), demonstrando que praticava os mesmos preços daqueles questionados na inicial com os demais revendedores que adquiriam a GLP.

Portanto, houve violação do art. 21, inciso XII da Lei 8.884/1994, sendo certo que a matéria se encontra regulada atualmente nos mesmos termos pela Lei 12.529/2011 que a revogou parcialmente. Cumpre, por oportuno, observar o regramento em vigor na data da ocorrência dos fatos narrados na inicial (...)”

Portanto, eivada a relação comercial havida entre as litigantes do abuso do poder econômico exercido pela parte RÉ, carecendo da necessária liquidez, certeza e exigibilidade os títulos de créditos mencionados na inicial.

Ademais, o Apelante não se desincumbiu de comprovar que realizava os mesmos preços daqueles questionados na inicial com os demais revendedores que adquiriam a GLP.

Neste sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a força de sua tese, via documentos e indícios de sua plausibilidade, passíveis de convencer o Julgador ‘ad quem’ de fatos constitutivos de seu direito
. O pedido de cobrança veio lastreado, tão-somente, na nota fiscal e no instrumento de protesto, desacompanhados de comprovantes de aquisição de qualquer mercadoria por parte da requerida. Apelo desprovido.” (TJRS - Apelação Cível nº 70077359164 - Décima Segunda Câmara Cível - Relator: Umberto Guaspari Sudbrack - Julgado em: 10-05-2018).

Assim, correta a sentença que reconheceu os valores abusivos e por via de consequência determinou, além do recalculo dos valores a serem cobrados, o cancelamento dos protestos firmados sob valores indevidos.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEMANDADA,
MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024